Tribunal: STF
Processo: RE 101646
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-12
Data de publicação: 1985-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A RIGOR, NÃO HÁ FALAR EM MANIFESTA
DIVERGENCIA COM A SÚMULA 310. AINDA QUE ASSIM FOSSE, INICIADO O
PRAZO DE 48 HORAS NO DIA 29 (SEGUNDA-FEIRA) E EFETUADO O
JULGAMENTO A 1.12.82 - (QUARTA-FEIRA), HAVIA FLUIDO O PRAZO DE 48
HORAS.
AS OUTRAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E NOS
EMBARGOS NÃO PODIAM SER APRECIADAS, ANTE A VEDAÇÃO REGIMENTAL.
REJEITO OS EMBARGOS.